Tribunal: TJPA
Processo: 0802130-69.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802130-69.2019.8.14.0301

APELANTE: ORM CABO ANANINDEUA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. COBRANÇA DE ICMS SOBRE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. PROVEDOR DE INTERNET. SUPOSTA AMEAÇA. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRECEDENTE STJ. VIA ELEITA INADEQUADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O cerne do recurso gira em torno da reforma da sentença que determinou que denegou a segurança, face a ausência de prova pré-constituída.

2.
Consoante estabelece a Lei 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça;

3.

O mandado de segurança igualmente pode ser utilizado de forma preventiva, ocasião em que o instrumento tem a finalidade de evitar que o direito líquido e certo do impetrante seja violado. Em que pese o seu rito processual célere, o uso da medida em caráter preventivo enseja a demonstração da real possibilidade ou mesmo a iminência de sofrer a lesão;

4.
No mandado de segurança preventivo, não basta o simples risco de lesão a direito líquido e certo, com base apenas no julgamento subjetivo do impetrante, impondo-se que a ameaça a esse direito se caracterize por atos concretos ou preparatórios de parte da autoridade impetrada, ou ao menos indícios de que a ação ou omissão virá atingir o patrimônio jurídico da parte.
Precedentes do STJ;

5.
Com efeito, não é suficiente o mero temor ou o receio de que o impetrado exorbite seus poderes, de modo que é necessário que a autoridade tenha se manifestado, objetivamente, ou seja, tenha praticado atos preparatórios ou indícios razoáveis de excesso ou abuso;

6.
No caso dos autos, a apelante não traz nenhuma prova concreta em relação à suposta cobrança indevida, não há documento algum juntado neste feito, da lavra da autoridade dita coatora, que comprove o receio e as alegações;

7.
Para se lograr êxito em uma ação mandamental, deve haver a imperativa demonstração de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, como é da essência da via processual eleita, de modo que a ausência de prova da ameaça levada pelo apelante forçam concluir que o
mandamus
preventivo realmente não se revelou a via adequada para a obtenção do provimento judicial perseguido;

8. Recurso conhecido e improvido, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o Recurso de Apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25/04/2022 a 02/05/2022.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3
a
Vara de Execução Fiscal, que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO

(processo n° 0802130-69.2019.814.0301), impetrado por
ORM CABO ANANINDEUA LTDA,
em face do
ESTADO
DO PARÁ,
denegou a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“(...)
Pontue-se que este juízo não está a afirmar que a aplicação da eventual prática da conduta hostilizada não poderia juridicamente ser combatida. Todavia, em sede de Mandado de Segurança, torna-se imprescindível que o impetrante indique o ato certo e delimitado praticado ou que esteja na iminência de ser praticado pela autoridade coatora e que tenha se utilizado do dispositivo impugnado, quando, então, poderia fazer jus à concessão de ordem mandamental, o que, da análise do pedido deduzido na peça de ingresso, não ocorreu.

(...)

Registre-se que muito embora o tema tenha sido arguido como preliminar, trata-se,

na realidade, de nítida questão de cabimento ou não do
writ
. Assim, deve ser denegada a segurança.

Diante do exposto,
denego a segurança pleiteada nos termos da

fundamentação, cassando, consequentemente, a medida liminar anteriormente deferida.

Condeno o impetrante em custas processuais, não havendo que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF.

Inconformada, ORM CABO ANANINDEUA LTDA interpôs Recurso de Apelação (id. 5316526, pág. 1/13).

Em suas razões recursais, alegou o cabimento do mandado de segurança para proteção de direito líquido e certo contra lesão ou ameaça de lesão, nos termos da Lei nº 12.016/09.

Afirma ter sido demonstrada a probabilidade da cobrança ilegal de ICMS em serviços de provimento de acesso à internet, em razão da legislação do imposto prever expressamente a cobrança, nos termos do artigo 17, Anexo III do Decreto Lei nº 4.676/01 (RICMS/PA).

Além disso, aduz que o artigo 573-K do RICMS menciona expressamente o serviço de provimento de acesso à internet entre as atividades tributadas por meio do ICMS, motivo pelo qual afirma que se excluísse os serviços de provimento de acesso à internet da base de cálculo do imposto, seria autuada pelo Fisco Estadual.

Em síntese, argumenta, ainda, o cabimento do mandado de segurança na forma preventiva pois “não se busca o controle de constitucionalidade em abstrato do ato normativo, mas o afastamento da cobrança de ICMS sobre SVA; o próprio ato normativo tem potencial suficiente para produzir efeitos concretos, já que é imediatamente aplicável; o
mandamus
veicula exclusivamente questão de direito; o comportamento que a impetrante pretende adotar seria contrário às disposições expressas da legislação tributária estadual; não é crível que a SEFA, por meio de seus órgãos de fiscalização, vá desconsiderar os atos normativos ainda em vigor”.

Desse modo, requer o reconhecimento da ilegalidade da cobrança de ICMS-Telecomunicações sobre o serviço de provedor de acesso à internet, com fundamento na Súmula nº 334 do STJ.

Solicita a anulação da sentença para que o juízo de piso profira nova decisão ou caso se entenda que causa esteja pronta para julgamento, requer a reforma da sentença para que seja acolhido integralmente os pedidos formulados na inicial.

Às fls. (id. 5316533, pág. 1/9), o Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer (id. 6193901, pág. 1/7), manifestando-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação
,

pelo que passo analisá-lo.

MÉRITO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível em face da sentença prolatada
pela Juíza de Direito da
3
a
Vara de Execução Fiscal
que, nos autos do
Mandado de Segurança preventivo
, interposta por ORM CABO ANANINDEUA LTDA, denegou a segurança pleiteada por entender que o ora apelante não apresentou prova pré-constituída do justo receio de violação a direito líquido e certo a ser tutelado via Mandando de Segurança preventivo.

Sabe-se que o mandado de segurança é ação constitucional visando à proteção de direito líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado no exercício de atribuições do Poder Público, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal. Consoante estabelece o disposto no artigo 1º da Lei 12.016/2009, verbis:

“Art. 1
o

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Tal ação é de rito célere e, por isso, deve haver a pronta demonstração da certeza e liquidez do pedido, não cabendo dilação probatória, ou seja, deve haver, já no momento da impetração, a prova inequívoca do direito alegado. Ou seja, o conceito de direito líquido e certo é tipicamente processual, pois atende ao modo de ser de um direito subjetivo no processo: a circunstância de um determinado direito subjetivo realmente existir não lhe dá a caracterização de liquidez e certeza; esta só lhe é atribuída se os fatos em que se fundar puderem ser provados de forma incontestável, certa, no processo. E isto normalmente só se dá quando a prova for documental, pois esta é adequada a uma demonstração imediata e segura dos fatos.

Noutra ponta, o mandado de segurança igualmente pode ser utilizado de forma preventiva, ocasião em que o instrumento tem a finalidade de evitar que o direito líquido e certo do impetrante seja violado. Em que pese o seu rito processual célere, o uso da medida em caráter preventivo enseja a demonstração da real possibilidade ou mesmo a iminência de sofrer a lesão.

Destarte, o pressuposto fundamental para o cabimento da tutela preventiva reside na existência do justo receio da violação do direito, conforme ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

O chamado "mandado de segurança preventivo" exige a comprovação de um risco objetivo e fundado de que a ilegalidade ou o abuso de direito esteja na iminência de ocorrer, comprovado por atos preparatórios ou indicativos nesse sentido, ou seja, que haja justo receio da violação do direito líquido e certo. (Ações constitucionais: volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves - 4. ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: Editora Juspodivm, 2018. p. 163).

Desta forma, a ameaça deverá ser objetiva, real e atual quando traduzida por fatos e atos, e não por meras suposições, devendo existir no momento, não bastando que tenha existido em outro tempo. Assim, na falta de tais requisitos, a ameaça se mostra inábil para causar a modalidade de receio que a legislação exige.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça proferiu entendimento no sentido que mesmo no mandado de segurança preventivo, não basta o simples risco de lesão a direito líquido e certo, com base apenas no julgamento subjetivo do impetrante, impondo-se que a ameaça a esse direito se caracterize por atos concretos ou preparatórios de parte da autoridade impetrada, ou ao menos indícios de que a ação ou omissão virá atingir o patrimônio jurídico da parte. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ASSISTENTE JURÍDICO APOSENTADO. TRANSPOSIÇÃO E APOSTILAMENTO PARA A CARREIRA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. LEI 9.028/1995. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE AMEAÇA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MERO RECEIO SUBJETIVO DE QUE A AUTORIDADE COATORA VENHA TAMBÉM A INDEFERIR SEU REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ADOTANDO OS MESMOS FUNDAMENTOS PERFILHADOS EM FEITOS ANÁLOGOS. PRECEDENTE DA 1ª SEÇÃO DO STJ EM SITUAÇÃO ANÁLOGA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Pretende o impetrante, através do presente Mandado de Segurança Preventivo, a concessão da segurança para que seja determinada a sua transposição para o cargo de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União, com o consequente apostilamento no Cargo de Advogado da União no respectivo título de inatividade, a teor do que preceitua o art. 19 da Lei 9.028/1995. 2. Consoante reza o art. 1º da Lei 12.016/2009 "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça".
3. O cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir. Precedente: REsp 431.154/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 08/10/2002, DJ 28/10/2002. 4. In casu, o impetrante sustenta a existência de ameaça iminente ao seu direito à transposição sob o pretexto de que a autoridade coatora estaria a indeferir requerimentos administrativos de transposição formulados por outros Assistentes Jurídicos aposentados antes de 30/04/1994. Ocorre que tais alegações são insuficientes a demonstrar a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva ao seu suposto direito, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a indeferir o seu pleito com base nos mesmos fundamentos adotados para os casos similares, o que poderia ter sido comprovado através da colação aos autos de pareceres ou minutas de decisão emanadas em seu respectivo processo administrativo, o que não aconteceu, limitando-se o impetrante a colacionar aos autos provas pré-constituídas relativas a requerimentos administrativos formulados por outros servidores. 5.
"[...] A existência de despachos em processos administrativos de terceiros não é suficiente para caracterizar a ameaça real e concreta ao direito individual do impetrante, que deveria, pelo menos, ter trazido aos autos prova de que a Administração esteja adotando atos concretos ou preparatórios no sentido de indeferir o seu pleito em particular" (AgRg no MS 20.395/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/08/2014, DJe 23/09/2014). 6. Outrossim, o requerimento administrativo formulado pelo impetrante teve seu curso normal, sem que fosse possível identificar a prática de atos preparatórios ou indicativos da tendência de indeferir o pleito, sendo que não é razoável presumir que a autoridade competente não cumprirá a lei, a evidenciar a desnecessidade de invocar a prestação jurisdicional neste momento, ainda mais quando o STJ já reconheceu o direito à transposição dos Assistentes Jurídicos para a carreira da Advocacia-Geral da União alcança inclusive aqueles servidores que já se encontravam na inatividade quando publicada a Medida Provisória 485, de 30/4/94, posteriormente convertida na Lei 9.028/1995. 7. "[...] a simples alegação de que requerimentos semelhantes foram indeferidos não satisfaz a exigência prevista no art. 1º da Lei n. 12.016/2009. Isto porque qualquer pretensão de transposição de carreiras no serviço público precisa considerar condições peculiares para se determinar, caso a caso, a incidência, ou não, da norma autorizadora sobre o suporte fático. Em outras palavras, o indeferimento de um dado requerimento administrativo de transposição não tem efeito erga ommes: nada impede que se conceda, a quem o possua, o direito que foi negado a outro, que não atendeu as exigências legais. E, mais uma vez: não se pode presumir que a autoridade não cumprirá a lei" (MS 20.394, rel. Min. Sérgio Kukina, Dje 16/8/2013). 8. Não cabe ao Poder Judiciário substituir o Advogado-Geral da União e determinar a transposição do impetrante para a carreira de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União, com o consequente apostilamento, porquanto tal agir estaria invadindo a esfera de competência do Poder Executivo, especialmente quando a Lei 9.028/1995 e as Instruções Normativas 06/1999 e 07/1999, dispõem expressamente que a transposição será formalizada por ato administrativo do Advogado-Geral da União. 9. Segurança denegada.

(STJ - MS: 20393 DF 2013/0284877-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/09/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/09/2015)

Com efeito, não é suficiente o mero temor ou o receio de que o impetrado exorbite seus poderes, de modo que é necessário que a autoridade tenha se manifestado, objetivamente, ou seja, tenha praticado atos preparatórios ou indícios razoáveis de excesso ou abuso.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro iminência de lesão concreta em favor do apelante, de modo a justificar o cabimento da via eleita, pois a pretensão de obrigar a autoridade fazendária em se abster de efetuar cobrança de ICMS se mostra demasiadamente genérica e abstrata, haja vista que não traz nenhuma prova concreta em relação à suposta cobrança indevida
, não há documento algum juntado neste feito, da lavra da autoridade dita coatora, que comprove o receio e as alegações da ora apelante.

Assim, a via estreita do mandado de segurança não autoriza a concessão de provimento genérico em favor da parte que o utiliza, com o propósito de alcançar situações futuras e indeterminadas.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL SOBRE OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DE ATIVO IMOBILIZADO ENTRE UNIDADES DA MESMA PESSOA JURÍDICA – ICMS-DIFAL. FATOS FUTUROS E NÃO DETERMINÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO WRIT COM PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONTEMPORÂNEO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1.1 O sistema processual brasileiro adota a técnica da fundamentação suficiente ao assentar que não é obrigação do juiz enfrentar todas as alegações elencadas pelas partes, bastando ter um motivo suficiente para fundamentar a decisão. 1.2. Na hipótese dos autos, a sentença recorrida extinguiu a ação mandamental ante a generalidade do pedido formulado, bem como pela ausência de comprovação de alguma ameaça concreta e contemporânea a direito líquido e certo a ser preservado.(4457577, 4457577, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 01/02/2021, Publicado em 08/02/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO NORMATIVO GERAL E ABSTRATO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO CONCRETA QUE MEREÇA A PROTEÇÃO DO ESTADO. DESSA FORMA, O REFERIDO MEIO PROCESSUAL NÃO SE PRESTA A IMPUGNAR NORMAS GERAIS E ABSTRATAS, COMO EXPOSTO NA SÚMULA 266 DO STF. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

1. Trata-se de Mandado de Segurança, em que a empresa HEXIS CIENTÍFICA S/A, se insurge contra o Protocolo nº 21/2011 – CONFAZ e o Decreto estadual nº 79/2011, ao argumento de que os referidos atos lhe imputam nova imposição tributária. Ao final impetrou o presente writ, buscando afastar a incidência das referidas normas a quando do ingresso de suas mercadorias no Estado do Pará. 2. Como bem disse o juízo de piso na sentença ora reexaminada, o ato impugnado disciplina ato normativo geral e abstrato pois “não se dirige a um ato específico, mas sim a atos futuros que podem vir a ser praticados pelo Estado do Pará, sem qualquer precisão de data, conteúdo ou qualquer especificação de sua ocorrência, pelo que não há que se supor, previamente, que os fatos narrados na vestibular venham a ocorrer no futuro”.

(...)

(5446439, 5446439, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-14, Publicado em 2021-07-01)

Para se lograr êxito em uma ação mandamental, deve haver a imperativa demonstração de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, como é da essência da via processual eleita, de modo que a ausência de prova da ameaça levada pelo impetrado/apelado forçam concluir que o
mandamus
preventivo realmente não se revelou a via adequada para a obtenção do provimento judicial perseguido.

Logo, tenho que assiste razão ao ora Apelado e, consequentemente, a sentença proferida merece ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e no mérito, voto no sentido de negar provimento ao apelo
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

25 de abril de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 03/05/2022